Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718739-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES IMPETRANTE: EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 15 de junho de 2023 17:54:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora